Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-75.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800324-75.2022.8.14.0080

APELANTE: RAIMUNDO NONATO LIMA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº
0800324-75.2022.8.14.0080.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
RAIMUNDO NONATO LIMA TRINDADE
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de ameaça. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime restam amplamente demonstradas por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e, sobretudo, pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

4.

A vítima apresentou relato firme, coerente e detalhado, descrevendo com precisão a conduta do réu no momento do crime, o qual teria ameaçado agredi-la com uma faca após discussão motivada por recusa de entrega de dinheiro para compra de entorpecentes.

5.

Os policiais militares ouvidos corroboraram a narrativa da vítima, ao relatarem o atendimento à ocorrência, a apreensão do objeto (faca) e o relato imediato da vítima, em estado de desespero, circunstâncias que conferem credibilidade à versão apresentada.

6.

O próprio réu admitiu a posse da faca e a ocorrência de discussão, ainda que negue a ameaça, o que não é suficiente para afastar os demais elementos de prova convergentes e consistentes.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância do depoimento da vítima em casos de violência doméstica, dada a natureza comumente clandestina desses delitos e a escassez de testemunhas presenciais.

8.

Diante da robustez do conjunto probatório e da harmonia entre os relatos da vítima e das testemunhas policiais, não se configura dúvida razoável a justificar a absolvição.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJe 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAIMUNDO NONATO LIMA TRINDADE
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Bonito,
que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 147, do CP
, à
pena aplicada 01 mês de detenção,
a ser cumprida em regime aberto (ID 15709604).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas (ID 15709623).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 15709626.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

18983029).

É o relatório.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA ABSOVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A tese absolutória, tal como suscitada pela defesa, mostra-se manifestamente improcedente.

Com efeito, ao contrário do que alega a parte apelante, a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstradas no bojo dos autos, mediante robusto conjunto probatório, não havendo qualquer dúvida razoável a autorizar a aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco a decretação da absolvição pretendida.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, especialmente por meio do Boletim de Ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão de objeto, onde consta a apreensão de uma faca em posse do apelante (ID 15709488),

Quanto à autoria, igualmente não há qualquer espaço para incertezas. A vítima L.M.E prestou depoimento firme, coeso e alinhado com os demais elementos de convicção, especialmente os testemunhos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo.

A vítima declarou que manteve um relacionamento com o réu, por aproximadamente cinco anos, tendo relatado um histórico de ameaças associadas ao uso de álcool e drogas por parte do acusado. Especificamente sobre os fatos em julgamento, narrou que, ao se recusarem a entregar dinheiro para o réu adquirir entorpecentes, este ameaçou “furá-la” com uma faca, chegando a colocar a mão no bolso para sacar o objeto. Segundo relatado, a vítima tentou impedir a agressão segurando o pulso do réu e retirando a faca de sua posse. Ao avistar uma viatura policial, solicitou ajuda, momento em que relatou a ameaça sofrida.

Esse relato se alinha de maneira bastante precisa com os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, cujas declarações foram igualmente reproduzidas na sentença condenatória.

O policial militar José Abraão Oeiras Messias informou que, ao passar de viatura pelo local, foi chamado pela vítima, que exibia uma faca e relatava que havia retirado o objeto das mãos do réu, após este a ter ameaçado. Confirmou que ambos se encontravam alterados, sob efeito aparente de álcool ou substância entorpecente. Embora não tenha presenciado diretamente a ameaça, o policial confirmou a existência de conflito e o relato imediato da vítima, circunstância que reforça sua credibilidade.

O policial Frans Blackbawer Santiago do Rosário, por sua vez, também integrante da guarnição que atendeu a ocorrência, confirmou a narrativa anterior. Informou que, ao se depararem com a vítima em situação de desespero, esta relatou que havia sido ameaçada com uma faca pelo réu, que se evadira logo após. O objeto foi localizado nas proximidades, e a vítima confirmou ser de posse do acusado.

O próprio réu, Raimundo Nonato Lima Trindade, admitiu que estava com a faca e que houve uma discussão, embora tenha negado a ameaça. Contudo, a negativa isolada do réu não tem o condão de elidir a força probante dos demais elementos constantes dos autos.

Importa destacar que, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, como é o caso dos autos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina desses delitos e a frequente ausência de testemunhas presenciais, em virtude da privacidade do ambiente doméstico.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) –
destaquei
.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica pode ser suficiente para sustentar a condenação”.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.888.752/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso concreto, o depoimento da vítima apresenta-se consistente, circunstanciado e plenamente harmônico com os relatos dos policiais militares, ambos servidores públicos no exercício regular de sua função, cuja narrativa segue o mesmo enredo descrito pela ofendida, inclusive quanto à apreensão da faca e à natureza da ameaça. O fato de os policiais não terem presenciado diretamente a ameaça não reduz a força do seu testemunho, uma vez que atestaram o relato espontâneo, imediato e coerente da vítima, em situação de flagrante, o que corrobora, e não desmente, sua versão.

Diante desse sólido conjunto probatório, não há como acolher a tese absolutória sustentada pela defesa. A sentença penal condenatória, portanto, deve ser mantida incólume, por encontrar-se em plena consonância com os elementos dos autos, com a legislação aplicável e com a orientação firme da jurisprudência dos tribunais superiores
.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025